Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSEGUIÇÃO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão apresentada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos nos autos. Devidamente comprovado nos autos que o réu subtraiu o celular da mão da vítima, mediante violência, incabível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida e utilizada para atenuar a pena, desde que essa tenha sido fixada acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria (enunciado de Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça).